Tribunal: STF
Processo: ARE 1467470
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. A ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS DO CÁRCERE - ABLC requereu ingresso neste Recurso Extraordinário com Agravo, com repercussão geral reconhecida, na qualidade de amicus curiae.

    2. Afirma a ABLC que: 

A Academia Brasileira de Letras do Cárcere (ABLC), instituição que tem por missão promover a reflexão crítica, a produção intelectual e a inclusão social de pessoas privadas de liberdade, possui, entre seus membros acadêmicos, indivíduos que, mesmo oriundos do sistema prisional, destacam-se por suas contribuições literárias, jurídicas e sociais. Dentre eles, ocupa a Cadeira 18, o advogado e pesquisador da UFF, Edson da Silva e Souza Júnior, subscritor deste pedido, cuja trajetória acadêmica e profissional o torna plenamente habilitado a integrar a presente controvérsia como amicus curiae.
O referido autor é especialista em casos de erros judiciais, com ênfase nas falhas decorrentes do procedimento de reconhecimento de suspeitos, especialmente na sua vertente fotográfica. Sua contribuição mais relevante para o presente debate é a obra “Reconhecimento Fotográfico Racista: falsas memórias e criminalização no Brasil contemporâneo”, publicada pela Editora Autografia, resultado de sua dissertação de mestrado, elaborada sob orientação do Desembargador André Andrade (TJRJ) e da Professora Doutora Mariana Weigert (UFRGS).
Trata-se de trabalho jurídico-acadêmico inédito e de alta relevância, que investiga os mecanismos psíquicos da falsa memória, os vieses raciais no processo penal e a fragilidade do reconhecimento fotográfico quando realizado sem observância dos rigores legais. A obra foi lançada em 2024 na EMERJ – Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro – e, em virtude de sua relevância teórica e prática, encontra-se atualmente concorrendo ao 2º Prêmio Jabuti Acadêmico 2025, o que evidencia seu impacto e reconhecimento no meio jurídico-acadêmico. 
Ainda, o ora subscritor foi policial militar do Rio de Janeiro, por 12 anos, atuando na Corregedoria da Corporação, tendo observado diversos casos de policiais atuando com discriminação em abordagens, bem como, praticando “sugestionamento” às vítimas e testemunhas de crimes patrimoniais, implicando na contaminação da memória desses atores no ato do reconhecimento formal, sendo essa, uma das grandes mazelas que resultam na condenação de inocentes.
Importa destacar ainda, que o requerente é presidente da Comissão de Estudo e Combate aos Erros Judiciais da 1ª Subseção da OAB/RJ, ocupando posição institucional estratégica na análise de injustiças processuais, com atenção especial à violação de garantias constitucionais em procedimentos penais. Sua atuação prática e teórica tem servido de referência em discussões sobre o tema, incluindo interlocuções com magistrados, promotores, defensores públicos, parlamentares e organizações da sociedade civil.

    3. Diante de tais considerações, sustenta a sua legitimidade para ingressar na ação, como amicus curiae, em razão da sua capacidade de formular contribuições técnicas a fim de participar do debate em questão, relacionado a tema do mais alto relevo, o que reclamaria “o aporte técnico e acadêmico de pesquisadores comprometidos com a observância do devido processo legal, da presunção de inocência e do respeito às garantias fundamentais”. 

    4. Na Jurisdição Constitucional brasileira, o Relator poderá admitir a manifestação de órgãos ou de entidades, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda, a repercussão geral da controvérsia e a representatividade dos postulantes.

    5. Em análise do pedido, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos para habilitação como amicus curiae nesta demanda, conforme disposto no art. 138 do Código de Processo Civil, bem como no art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, e no art. 6º, §2º, da Lei 9.882/99. Não resta evidenciada a necessária representatividade da Associação postulante para ingresso no feito, especialmente por não restar demonstrada sua expertise para o aprofundamento do tema. 

    6. Observo que não se denota entre os objetivos estatutários da Associação a análise de temas jurídicos ou científicos concernentes à temática do reconhecimento de pessoas (Art. 226, CPP) ou mesmo do processo penal em si, especialmente naquilo que se refere às garantias individuais discutidas na presente repercussão geral.

    7. Trata-se de Associação vocacionada ao fim nobre de inserção de pessoas privadas de liberdade através das artes, literatura e cultura promoção literária e cultura do idioma pátrio (...)”. Contudo, não se observa que a requerente tenha em seu âmbito de atuação a discussão de questões técnico-jurídicas a respeito do reconhecimento de pessoas, como meio de prova previsto no art. 226, CPP. O fato de um dos membros da Associação ter publicado um livro sobre o tema não indica que este é um objetivo compartilhado pela entidade e nem que esta possuiria capacidade técnica para o aprofundamento do tema.

    8. A análise da relevância jurídica e da representatividade adequada dos postulantes a “amicus curiae” constitui prerrogativa do relator do processo, pelo que inexiste direito subjetivo ao ingresso, na forma do aludido art. 138, CPC e como deflui da jurisprudência do STF:

AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA . AGRAVO DESPROVIDO. 1. Compete ao relator admitir ou não pedido de manifestação de terceiros, na qualidade de amici curiae, nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, tendo como norte a relevância da matéria e a representatividade adequada dos postulantes (artigo 7º, § 2º, da Lei Federal 9.868/1999 e artigo 138, caput, do Código de Processo Civil), bem como a conveniência para a instrução da causa e a duração razoável do processo (artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal) . 2. In casu, a agravante tem por finalidade a representação de carreira jurídica, não possuindo aderência específica no segmento de planos de saúde, capaz de legitimá-la como expert técnica no setor, condição desejável para a atuação como amigo da Corte. 3. O amicus curiae não é parte, de forma que não deve ser admitido em processos de controle concentrado de constitucionalidade para sustentar argumentos meramente jurídicos . 4. Agravo desprovido. (STF - ADI: 5086 DF, Relator.: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/05/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/06/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. INDEFERIMENTO: FALTA DE REPRESENTATIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ADI 5681 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11-11-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260  DIVULG 27-11-2019  PUBLIC 28-11-2019)

    9. Desse modo, INDEFIRO o pedido de habilitação como amicus curiae da ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS DO CÁRCERE - ABLC.

Publique-se.

Brasília, 21 de julho de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente